Tribunal: TJDFT
Processo: 0731071-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Trata-se de conflito de competência suscitado pelo autor, ora suscitante, ANTONIO DA SILVA LIRA em face do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA e do JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se as informações de ambos os juízos suscitados, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 954, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 956 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.